Tribunal: TJSP
Processo: 1081054-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Art. 1.030, II, DO CPC. Contribuição prevista no Decreto-lei no 9.403/46. Base de cálculo. Falta de provas da irregularidade da cobrança. Art. 373, II, do CPC. Entendimento adotado pelo Colegiado que não colide com o quanto decidido pelo C. STF no julgamento do RE 565.160/SC – Tema 20. Acórdão

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Art. 1.030, II, DO CPC. Contribuição prevista no Decreto-lei no 9.403/46. Base de cálculo. Falta de provas da irregularidade da cobrança. Art. 373, II, do CPC. Entendimento adotado pelo Colegiado que não colide com o quanto decidido pelo C. STF no julgamento do RE 565.160/SC – Tema 20. Acórdão mantido.